Tribunal: STF
Processo: ARE 1546976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. CONCLUSÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LCM 035/2013. OS EFEITOS FINANCEIROS SÃO INERENTES À AQUISIÇÃO DO DIREITO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - A aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exto instante em que o servidor cumpre este requisito, devendo realizar o necessário requerimento administrativo. Este requerimento é que deve ser considerado o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 2 - O art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, são inconstitucionais conforme o entendimento do Órgão Especial desta E. Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000722- 88.2018.8.17.2480. 3 - Não pode a Administração Municipal mudar o momento do nascimento de um direito determinado em lei por simples entendimento administrativo. Se a lei não condiciona a decisão administrativa como mais um requisito ao reconhecimento do direito à progressão, seria irrazoável e contraditório condicionar seus efeitos financeiros à sua prolação 4 – Recurso conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente